Tribunal: TJES
Processo: 0010618-79.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010618-79.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
APELADO: JOSE AUGUSTO FERREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010618-79.2013.8.08.0024

APELANTE: PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADA: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

contra a sentença de fls. 737/747, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
JOSÉ AUGUSTO FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, para determinar que:

(i) a Requerida PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil conceda o reajuste do benefício percebido pelo autor, referente aos anos de 1995 e 1996, pelo índice IGP-DI, considerando a inexistência de reajuste concedido aos empregados da ativa.

(ii) o benefício percebido pelo Autor seja reajustado anualmente, a partir de 1997, observando-se o IGP-DI tão somente até o ano de 2004, antes da vigência do no Regulamento, quando a partir de então deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária.

(iii) o pagamento das diferenças apuradas entre os valores devidos e os efetivamente pagos, excetuando-se os valores eventualmente devidos anteriores a 02/04/2008, pois alcançados pela prescrição parcial.

Em suas razões de fls. 750/773, o apelante sustenta, em síntese, que (i) os reajustes praticados em 1995 e 1996 seguiram o regulamento do Plano de Benefícios, motivo pelo qual a sentença contraria o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos; (ii) a alteração do índice de reajuste do plano de benefícios nos anos de 1995 e 1996, significa o aumento do passivo atuarial do plano de benefícios em razão do incremento de compromisso financeiro com o pagamento das verbas mencionadas; e (iii) houve sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas às fls. 778/793.

Pois bem.

Tratam os autos de demanda ajuizada por JOSÉ AUGUSTO FERREIRA, ora apelado, em face de PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ora apelante.

Narra o autor que laborou para o Banco do Brasil S/A no período entre 06 de março de 1963 e 04 de outubro de 1993, quando teve seu contrato de trabalho extinto em razão de sua aposentadoria pelo INSS, recebendo, desde então, suplementação de proventos de aposentadoria da Requerida.

Sustenta, ainda, que no mês de junho dos anos de 1995 e 1996 seu benefício não foi reajustado, bem como que em dezembro de 1997 a requerida aprovou novo regulamento que garantia a todos os associados o reajuste dos benefícios pela variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, entretanto, foram aplicados índices inferiores aos previstos.

Além disso, alega que foi aprovado em 2010 novo regulamento que incorporou o Benefício Especial de Remuneração ao benefício principal, elevando a base de cálculo do benefício recebido pelos associados aposentados depois de 1997.

Diante disso, aduz fazer jus ao recebimento do valor das diferenças de suplementação de aposentadoria verificadas, vencidas e vincendas, aplicando-se o reajuste anual pelo índice IGP-DI, além do benefício especial de remuneração na mesma proporção dos aposentados após 1997.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

De início, é necessário registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, nos termos do artigo 1.040, do CPC que “
o
regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
” (REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019.)

Nesse passo, o Estatuto da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em seu artigo 58, estabelecia expressamente que o reajuste das aposentadorias ocorreria nos mesmos índices dos empregados do Banco do Brasil:

Art. 58 – Sempre que, por força de reajuste coletivo, sobrevier elevação geral dos salários pagos pelo Banco do Brasil S.A., a Caixa reajustará com a mesma vigência, os benefícios em manutenção, observando os seguintes critérios:

a) a mensalidade de aposentadoria dos associados fundadores e as pensões por eles deixadas serão corrigidas mediante aplicação do mesmo índice de reajustamento de salários adotado pelo Banco do Brasil S.A. em relação aos seus empregados;

Portanto, ainda que o
caput
do artigo 21 do Decreto nº 81.240/70 estipule que a revisão dos valores dos benefícios, deverá observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN, é certo que seu § 2º estipula uma exceção à regra ao prescrever que “
o
s planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC
”
1
.

Diante desse quadro, sendo incontroverso que os funcionários da ativa não tiveram reajuste nos anos de 1995 e 1996, entendo que não ilegalidade ao não ser concedido um reajuste aos aposentados.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA. REAJUSTE ANUAL
. ÍNDICES DE CORREÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Neste passo, o art. 21, §§ 1º 2º, do Decreto nº 81.240/78, que tratava das entidades fechadas de previdência privada, especialmente por regulamentar as disposições da Lei nº 6.435/77 sobre o mesmo tema, previa o seguinte: Art. 21 - Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN. § 1º - O período para revisão dos valores de benefícios não será superior a 1 (um) ano. § 2º - Os planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC. 3.
Conforme se extrai das normas indicadas, não obstante o art. 21, § 1º, do Decreto nº 81.240/78 preveja período de reajuste dos benefícios em período não superior a 01 (um) ano, seu parágrafo segundo destaca a possibilidade de que a correção se dê por outro índice e que os planos de benefícios possam vincular tal correção à variação coletiva de salários. 4. Nesta trilha, o Estatuto da Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil vigente à época, em seu art. 58 previa que a mensalidade de aposentadoria dos associados fundadores e as pensões por eles deixadas serão corrigidas mediante aplicação do mesmo índice de reajustamento de salários adotado pelo Banco do Brasil S.A. em relação aos seus empregados
. 5. Dessa maneira, não há se falar em reforma da sentença, haja vista a ausência de previsão legal que conceda à apelante o direito adquirido ao reajuste anual conforme pretendido, especialmente porque a legislação pertinente autorizava o plano de benefícios a efetuar a correção por outro índice, bem como vinculada a variação dos salários dos funcionários da ativa. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130195407, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

______________________

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
PREVIDÊNCIA PRIVADA REAJUSTAMENTO ANUAL DO BENEFÍCIO POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO COLETIVA DE SALÁRIOS PREVISÃO DO § 2º, DO DECRETO Nº 81.240, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO ALTERAÇÃO UNILATERAL POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar do § 1º, do artigo 21, do Decreto 81.240/78, prever como regra a periodicidade mínima de revisão anual do benefício suplementar, o § 2º, do mesmo diploma legal, autorizava que os planos de benefícios promovessem a correção diversa da ORTN e baseada em variação coletiva de salários. 2. Não tendo havido reajuste salarial coletivo nos anos de 1995 e 1996, pelo empregador (patrocinador), descabe a incidência de reajuste no mesmo período. Precedentes
. 3. O beneficiário não possui direito adquirido ao índice de correção monetária de seu benefício suplementar previdenciário, razão pela qual se afigura possível a alteração do indexador por outro (indexador) que atenda à mesma finalidade de atualização monetária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151339827, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

____________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
Aposentadoria complementar. Previdência privada. Caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Previ. Reajuste do benefício nos meses de julho dos anos de 1995 e 1996. Sentença de parcial procedência. Apelação cível. Norma regulamentar da previ que atrelava o reajustamento dos benefícios à elevação da remuneração dos empregados ativos do Banco do Brasil. Inexistência de reajuste para os funcionários da ativa nos referidos anos de 1995 e 1996. Impossibilidade de concessão do reajuste. Precedentes
. Reforma da sentença. Conhecimento e provimento do apelo.
(TJRN; AC 0125143-81.2011.8.20.0001; Câmara Cível; Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macêdo Júnior; DJRN 04/06/2021)

Com relação ao índice da correção de correção monetária, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
n
ão pode ficar ao alvedrio do assistido promover a troca periódica de índices de correção monetária, flutuantes por natureza, já que refletem a dinâmica dos fatos econômicos, almejando a incidência de um ou de outro, quando for mais elevado, conjugando fórmulas de cálculo particulares, a gerar um regime híbrido. Isso, em vez de provocar a simples atualização monetária do benefício previdenciário suplementar, causaria distorções no sistema, como a produção indevida de ganhos reais em detrimento do fundo mútuo, ferindo, assim, o equilíbrio econômico-atuarial
.” (REsp n. 1.463.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 2/12/2015.).

Nessa linha, sendo preservada a atualização monetária do benefício, a mera diferença entre um índice ou outro existente para essa finalidade, não possui o condão de tornar ilegal a adoção de um indexador que preserve o valor da moeda, ainda que seja inferior.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA
CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO OPÇÃO DADA PELO LEGISLADOR REAJUSTE ANUAL REGULAMENTO QUE PREVIA REAJUSTE CONFORME ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA REGULARIDADE
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO INDEXADOR IGP-DI PARA INPC ÍNDICES EQUIVALENTES
RECURSO IMPROVIDO. 1 O § 1º, do art. 21, do Decreto nº 81.240 de 20.01.1978, que regulamentava a Lei Federal nº 6.435/77, vigente à época dos fatos, e que tratava das entidades fechadas de previdência privada, continha previsão expressa acerca da periodicidade da revisão dos benefícios, determinando que a sua atualização não poderia ocorrer em período superior a 1 (um) ano, sendo que o próprio § 2º, do mesmo art. 21, autorizava que os planos contivessem cláusula de correção dos benefícios diversa daquela prevista no §1º, baseada em variação coletiva de salários. 2 - Ao optar por atrelar a correção dos benefícios ao reajuste salarial dos empregados do Banco do Brasil, será esse o parâmetro a ser observado, não havendo como ser aplicado critério híbrido em que ora se utiliza da previsão legal contida no §1º, e ora a do §2º do art. 21, do Decreto nº 81.240/1978, não fazendo jus, os apelantes, ao reajuste dos benefícios neste período. 3.
Segundo precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o beneficiário não possui direito adquirido ao índice de correção monetária de seu benefício suplementar previdenciário, sendo possível a alteração do indexador, mesmo enquanto estiver em gozo do respectivo benefício, mormente porque o INPC é indexador tão eficaz para medir a desvalorização da moeda quanto o IGP-DI, uma vez tratarem-se de índices gerais de preços de ampla publicidade e aptos a mensurar a inflação no mercado de consumo e corrigir os benefícios da previdência privada
. 4 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130442437, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

1
Art. 21 – Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN.

§ 1º – O período para revisão dos valores de benefícios não será superior a 1 (um) ano.

§ 2º – Os planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010618-79.2013.8.08.0024

APELANTE: PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADA: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA –
PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
–
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA –
REAJUSTE ANUAL – PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO – REAJUSTE CONFORME TRABALHADORES DA ATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O

Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, nos termos do artigo 1.040, do CPC que “
o
regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
” (REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019.)

2. Ainda que o
caput
do artigo 21 do Decreto nº 81.240/70 estipule que a revisão dos valores dos benefícios, deverá observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN, é certo que seu § 2º estipula uma exceção à regra ao prescrever que “
o
s planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC
”

3. Caso concreto em que o Estatuto da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em seu artigo 58, estabelecia expressamente que o reajuste das aposentadorias ocorreria nos mesmos índices dos empregados do Banco do Brasil.

4. “
N
ão pode ficar ao alvedrio do assistido promover a troca periódica de índices de correção monetária, flutuantes por natureza, já que refletem a dinâmica dos fatos econômicos, almejando a incidência de um ou de outro, quando for mais elevado, conjugando fórmulas de cálculo particulares, a gerar um regime híbrido. Isso, em vez de provocar a simples atualização monetária do benefício previdenciário suplementar, causaria distorções no sistema, como a produção indevida de ganhos reais em detrimento do fundo mútuo, ferindo, assim, o equilíbrio econômico-atuarial
.” (REsp n. 1.463.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 2/12/2015.)

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.